Tribunal: TJBA
Processo: 0500365-18.2017.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500365-18.2017.8.05.0250 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADO: JACINEIDE ALVES DA SILVA Advogado(s):JOAO LUIZ DE FREITAS SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO. A sentença declara o direito da apelada em continuar a receber o adicional de regência de classe da Autora desde outubro/2015. Ao analisar as razões recursais, constata-se que o Apelante, por sua vez, ao recorrer alega que a apelada “não demonstrou que buscou a percepção dos valores referentes a indenização da exoneração voluntaria através da via administrativa, sendo essa condição imprescindível para o perfeito cumprimento da demanda, tendo em vista a necessidade de previsão na Lei Orçamentaria Anual.”, não sendo em nenhum momento tratado no recurso sobre o direito da parte autora em retornar a receber o adicional de regência de classe que foi suprimido do contracheque da autora após a sua readaptação. Em clara afronta aos ditames do art. 1.010, III, do CPC, o apelante deixou de impugnar no recurso os fundamentos da sentença combatida, quando, de sua parte, tem o dever de indicar com precisão os pontos de inconformidade com o julgado. Assim, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, descabe o conhecimento deste recurso, por inviabilizar a delimitação, no âmbito da devolutividade, das matérias às quais se insurge da decisão guerreada. Sentença integrada, de ofício, com relação aos consectários legais. Recurso não conhecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500365-18.2017.8.05.0250, em que figuram como Apelante Município de Simões Filho e como Apelada Jacineide Alves da Silva , acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator